Tribunal: TJDFT
Processo: 0706684-70.2020.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. LAUDO PERICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. DANO MORAL. ART. 387, IV, CPP. PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA. VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que os relatos da ofendida foram ratificados tanto por uma testemunha presencial como por laudo pericial, que constatou as lesões sofridas de acordo com o descrito por ela.

2. A legítima defesa consiste em uma causa de exclusão da ilicitude (art. 23, II, CP), e se caracteriza pela utilização moderada de meios necessários para o fim de se repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito do ofendido ou de outrem (art. 25, CP). 2.1. No caso concreto, a conduta da apelante se mostrou absolutamente desproporcional, pois agrediu a vítima por meio de chutes e murros, e ainda teria batido a cabeça da vítima no chão, fato a demonstrar que o meio utilizado para se defender não se mostrou moderado ou proporcional, o que descaracteriza, por completo, a alegada legítima defesa.

3. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea dos fatos, quando a apelante tentou imputar a responsabilidade dos fatos à vítima, e, ademais, a tese de reconhecimento da legítima defesa foi rejeitada na sentença e neste julgado.

4. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.

4. Recurso conhecido e desprovido.